Tribunal: TJSP
Processo: 2229404-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pedido de justiça gratuita formulado pelos executados. Benefício concedido com efeitos 'ex nunc'. Pretensão de que, em função do deferimento da gratuidade, fique suspensa a exigibilidade da verba honorária fixada nesta fase processual, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Descabimento. Medida que não atinge atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pedido de justiça gratuita formulado pelos executados. Benefício concedido com efeitos 'ex nunc'. Pretensão de que, em função do deferimento da gratuidade, fique suspensa a exigibilidade da verba honorária fixada nesta fase processual, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Descabimento. Medida que não atinge atos pretéritos. Hipótese, ademais, em que não houve pagamento voluntário do débito, sujeitando-se os devedores às consequências de sua inércia (multa e honorários) que, no caso, possuem nítida natureza coercitiva. Utilização, pela exequente-agravada, de base de cálculo diversa da prevista na condenação. Excesso de execução reconhecido. Pedido de repetição do indébito. Não verificados os imprescindíveis dolo e má-fé para caracterização do dever de indenizar previsto no artigo 940 do CC. Impugnação parcialmente acolhida. Honorários advocatícios em favor do patrono dos executados. Cabimento. Incidência sobre o proveito econômico por eles obtido, ou seja, sobre o excesso de execução identificado, devidamente atualizado. Tese fixada em sede de Recurso Repetitivo, nos moldes do art. 543-C do CPC/73. REsp 1.134.186/RS. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229404-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que são agravantes
MACKPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICA LTDA,
MARCELO LUIZ MELO e MÁRCIA CESIRA MACKEY DE MELO, é agravado
PLASMAC RECICLAGENS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229404-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10461
2
VOTO No 10.461
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229404-83.2020.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO
AGRAVANTES: MACKPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. E OUTROS
AGRAVADO: PLASMAC RECICLAGENS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
cobrança. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Pedido de justiça gratuita formulado
pelos executados. Benefício concedido com
efeitos 'ex nunc'. Pretensão de que, em função
do deferimento da gratuidade, fique suspensa a
exigibilidade da verba honorária fixada nesta
fase processual, nos termos do art. 523, § 1o, do
CPC. Descabimento. Medida que não atinge
atos pretéritos. Hipótese, ademais, em que não
houve
pagamento
voluntário
do
débito,
sujeitando-se os devedores às consequências de
sua inércia (multa e honorários) que, no caso,
possuem nítida natureza coercitiva. Utilização,
pela exequente-agravada, de base de cálculo
diversa da prevista na condenação. Excesso de
execução reconhecido. Pedido de repetição do
indébito. Não verificados os imprescindíveis
dolo e má-fé para caracterização do dever de
indenizar previsto no artigo 940 do CC.
Impugnação parcialmente acolhida. Honorários
advocatícios
em
favor
do
patrono
dos
executados. Cabimento. Incidência sobre o
proveito econômico por eles obtido, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229404-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10461
3
sobre o excesso de execução identificado,
devidamente atualizado. Tese fixada em sede de
Recurso Repetitivo, nos moldes do art. 543-C
do CPC/73. REsp 1.134.186/RS. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (decurso de prazo, fls. 202) e bem processado por meio
da qual os agravantes querem ver reformada em parte a r. decisão
digitalizada de fls. 182 dos autos digitais principais que, em ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, lhes concedeu, com
ressalvas, o benefício da gratuidade e acolheu parcialmente a
impugnação apresentada, para, afastada a pretensão de restituição em
dobro dos valores cobrados a maior, reconhecer que houve excesso
de execução. Não houve fixação de verba honorária em favor dos
patronos dos executados. Sustentam, em síntese, a) que a
impugnação apresentada foi sua primeira manifestação no
cumprimento de sentença, de modo que a gratuidade que lhes foi
concedida deve incidir desde o despacho inaugural dessa fase
processual, o que permite a suspensão de exigibilidade da verba
honorária ali fixada; b) que o acolhimento parcial da impugnação
apresentada dá ensejo ao arbitramento de honorários advocatícios em
favor do patrono dos executados; c) que a apresentação, pela
agravada, de planilha de débito com utilização de base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229404-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10461
4
diversa da sentença e omissão quanto a abatimento de valores, deixa
evidente sua má-fé, a permitir a incidência do art. 940 do CC.
Argumenta que a manutenção do decisum culminará no
prosseguimento da execução por valor equivocado, salientando que a
r. decisão também determinou a penhora de bens que o exequente
indicar.
O recurso foi recebido sem a concessão de
efeito suspensivo. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Para bem situar os contornos da lide, é preciso
dizer que se trata de ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença, cujo cálculo foi impugnado pelos executados ao argumento
de excesso de execução. Na oportunidade, também alegaram
insuficiência de recursos e pleitearam a concessão de gratuidade de
Justiça. A benesse foi concedida, sem efeitos retroativos, ao passo
que a impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente
acolhida, tendo o douto Juiz a quo reconhecido que houve excesso de
execução, contudo, indeferiu o pedido de restituição em dobro dos
valores cobrados a maior e não houve fixação de verba honorária em
favor do patrono dos executados.
Inconformados com parte da r. decisão, os
agravantes pugnam pela sua reforma nos termos do relatório supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229404-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10461
5
Pois bem.
Não prospera a pretensão de que o benefício
que lhes foi concedido incida sobre o despacho inaugural proferido
no cumprimento de sentença, de modo a permitir a suspensão da
exigibilidade dos honorários advocatícios fixados nos termos do art.
523, § 1o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, dispõe o artigo 99 do CPC que:
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso”. Porém, “'A assistência judiciária no curso
do processo não retroage ao seu início. 'A gratuidade não opera
efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para atos
ulteriores à data do pedido' (STJ-4a T., REsp 556.081, Min. Aldir
Passarinho Jr., j. 14.12.04, DJU 28.3.05)” (apud Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e
João Francisco N. da Fonseca, in Novo Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 48a ed., Revista e Atualizada, Ed.
Saraiva, 2017, nota 1 ao art. 99).
No mesmo sentido:

“PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS EX
NUNC. Os efeitos da gratuidade da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229404-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10461
6
operam-se a partir de seu pedido”. (AgRg no
Ag no 475330, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros).
Tendo em vista que o cumprimento de
sentença apenas inaugura uma nova fase processual, sendo
considerado, pois, como uma mera “continuação” do processo
judicial, que teve início na fase de conhecimento, não há falar em
“primeira manifestação nos autos” a permitir o almejado efeito
retroativo da gratuidade concedida.
Com efeito, a intimação para o pagamento
voluntário da condenação ocorre, como regra, na pessoa do advogado
constituído nos autos (art. 513, § 2o, I, CPC), cabendo ao executado
suportar as consequências jurídicas decorrentes do descumprimento
da sentença no respectivo prazo legal.
O art. 523 do CPC é claro ao dispor que, caso
o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em
liquidação, uma vez devidamente intimado, após a devida
apresentação de requerimento de execução pelo credor, não efetue o
pagamento voluntário no prazo de quinze dias, será acrescido ao
montante da condenação multa e honorários de sucumbência, ambos
no percentual de 10% (dez por cento), ficando evidente que os
acréscimos legais possuem nítida natureza coercitiva, as quais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229404-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10461
7
podem ser afastadas, por analogia, em virtude do disposto no art. 85,
§ 4o, do Código de Processo Civil.
O pedido de arbitramento de honorários
advocatícios fundado no acolhimento parcial da impugnação ao
cumprimento de sentença merece prosperar.
A súmula 519 do Colendo STJ dispõe sobre
o não arbitramento de honorários advocatícios na impugnação ao
cumprimento de sentença1. No entanto, no presente caso houve
acolhimento parcial, com reconhecimento de excesso de execução.
Assim sendo, a contrario sensu do disposto
na Súmula, no caso de acolhimento, ainda que parcial da
impugnação ao cumprimento de sentença, caberá fixação de
honorários advocatícios.
Como é largamente sabido, o Superior
Tribunal de Justiça, em âmbito nacional e pela antiga sistemática
dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil
de 1973), uniformizou o entendimento de que, “no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o,
do CPC” (STJ, REsp n. 1.134.186, Corte Especial, j.
01-08-2011, rel. Min. Luis Felipe Salomão) (g.n.).
1 Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios - Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 09/03/2015, DJe 02/03/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229404-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10461
8
Naturalmente, esse entendimento não foi
alterado com a entrada em vigor do Novo Código de Processo
Civil: “segundo a orientação firmada pela Corte Especial no REsp
1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, 'apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda
que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC'”. Importante
ressaltar, aliás, que “a fixação dos honorários em favor do
executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar
na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante
executado” (STJ, AgInt-EREsp n. 1.482.156-SP, Corte Especial,
j. 19-09-2018, rel. Min. Nancy Andrighi) (g.n.).
O quantum deverá ser arbitrado segundo o
proveito econômico obtido que, no presente caso, refere-se ao
excesso de execução reconhecido, qual seja: a diferença entre o
valor pleiteado no cumprimento de sentença e o apresentado na
respectiva impugnação.
De fato, proveito econômico não é só o que se
ganha com a ação, mas também o que se deixa de perder. No caso, o
proveito econômico obtido pela agravada corresponde ao valor da
condenação que se impediu, ou seja, a diferença obtida na
impugnação com a redução do débito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229404-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10461
9
Assim, diante da sucumbência, cabível a
condenação da exequente-agravada ao pagamento dos honorários
advocatícios do patrono dos executados-agravantes, arbitrados em
10% do proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da
impugnação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, considerando o
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo
exigido para tanto.
No que tange à pretensão de restituição em
dobro dos valores cobrados a maior, nos termos do artigo 940 do
Código Civil, não prospera o inconformismo dos agravantes.
Cabe aqui invocar o entendimento sumulado
pelo Colendo STF Súmula 159: “Cobrança excessiva, mas de
boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”. O
artigo 1.531 do CC/1916 corresponde ao atual artigo 940 CC/2002.
Deve-se ter em mente que o objetivo da norma foi o de coibir a má-
fé e reprimir os abusos a ela relacionados. Por isso, imprescindível
é a prova da malícia do exequente, da intenção de obter vantagem
ilídima, o que, a par das alegações constantes da minuta do agravo,
não estão presentes no caso em apreço, eis que, como bem
observado pelo douto Juízo a quo, “inexistente má-fé e pagamento
mediante recibo para comprovação da cobrança indevida”.
A má-fé não pode ser presumida, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229404-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10461
10
restar comprovada nos autos. O sistema brasileiro presume a boa-
fé, seja ela objetiva ou subjetiva, devendo o contrário ser
comprovado, fato que, no caso em discussão, não ocorreu.
Assim, entendo ter agido com acerto o douto
Juízo a quo ao aduzir que não está evidente a alegada má-fé,
principalmente por haver o credor, ora agravado, afirmado
expressamente que “não pretende angariar qualquer valor diverso
do que lhe pertence”, sugerindo, inclusive, a remessa dos autos ao
contador judicial para apuração do efetivamente devido.
Logo, não há que se falar em aplicação do
art. 940 do Código Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
parcial provimento ao recurso para, diante do acolhimento parcial
da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo
85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, arbitrar os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico
obtido pelos agravantes.
DÉCIO RODRIGUES
Relator